Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800450-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 64 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Davi da Vera Cruz Oliveira, denunciado por homicídio qualificado, lesão corporal grave e crimes de trânsito.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a existência de
excesso de prazo
para a formação da culpa, uma vez que o paciente está custodiado desde maio de 2025 e a audiência de instrução foi designada para junho de 2026. Alega que a dilação não é responsabilidade da defesa e que a manutenção da prisão constitui antecipação de pena, requerendo a revogação da medida ou a antecipação do ato processual.

A defesa alega que a segregação cautelar foi mantida com
fundamentos genéricos e abstratos
, sem elementos concretos que demonstrassem um risco atual e real à ordem pública.

III. Razões de decidir

O prazo para conclusão da instrução criminal deve ser aferido sob o
princípio da razoabilidade
, e não por mera soma aritmética. No caso, a dilação decorre da complexidade do feito (pluralidade de crimes e vítimas) e, primordialmente, de pedido da própria defesa para a renovação integral da oitiva de testemunhas, o que atrai a incidência da
Súmula n.º 64 do STJ
.

A segregação cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta (
modus operandi
) e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu permaneceu
foragido por quase dois anos
em local distante do distrito da culpa.

Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do histórico de fuga e da periculosidade demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do
habeas corpus
e, no mérito,
denegou a ordem
, mantendo a prisão preventiva do paciente, com recomendação ao juízo de origem para que imprima celeridade ao processo.

Dispositivos relevantes:
Artigos 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça.

Julgados relevantes:

STJ:
RHC n. 58.274/ES (Rel. Min. Felix Fischer); RHC 103483 AL (Rel. Min. Laurita Vaz); AgRg no HC 692701 RJ (Rel. Min. Ribeiro Dantas).

TJ-PA:
HC 00477718520158140000 (Rel. Raimundo Holanda Reis).

TJ-PR:
HC 0242578-7 (Rel. Idevan Lopes).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

AUTOS Nº 0800450-35.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL LOPES DA COSTA, OAB/PA 28.675

PACIENTE: DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800475-81.2023.8.14.0023

PROCURADOR DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

A ação foi impetrada pelo advogado Raphael Lopes da Costa em favor de
Davi da Vera Cruz Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia-PA.

O paciente foi denunciado por
homicídio qualificado
, lesão corporal grave e crimes de trânsito, após um acidente ocorrido em 05/08/2023, no qual, supostamente embriagado e em alta velocidade, colidiu com pessoas que prestavam socorro a um sinistro anterior, resultando em duas mortes e um ferido.

A prisão preventiva foi decretada em 12/08/2023 devido à gravidade do fato e ao fato de o réu ter fugido do local sem prestar socorro. Como o réu não foi localizado, o processo foi desmembrado em relação a ele.

O paciente foi preso em
Canarana-MT
em 30/04/2025, quase dois anos após os fatos. Em audiência de custódia realizada no Mato Grosso, a prisão foi mantida e o juízo expedidor comunicado.

O principal argumento da defesa é o
excesso de prazo para a formação da culpa
, uma vez que o paciente está preso desde 01/05/2025 e a audiência de instrução e julgamento (AIJ) foi redesignada para a data longínqua de
16/06/2026
.

A defesa sustenta que não deu causa à dilação indevida e que a manutenção da prisão caracteriza antecipação de pena. Os pedidos incluem a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a antecipação da data da audiência.

Em 16/01/2026, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
.

Em 03/02/2026, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

1. DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde 01/05/2025 e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para a data longínqua de 16/06/2026.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a dilação processual não pode ser atribuída a uma desídia do aparato estatal. Consta na ata da audiência realizada em 11/12/2025 que a própria
Defesa Técnica requereu expressamente o não aproveitamento das provas testemunhais
produzidas nos autos originários (onde os corréus já foram condenados), pugnando pela renovação integral da oitiva das testemunhas.

Ao acolher tal pleito para garantir as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o juízo de origem viu-se obrigado a realinhar sua pauta para um ato instrutório complexo. Incide, portanto, a inteligência da
Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
.

Ademais, a complexidade do feito, que envolve multiplicidade de delitos, pluralidade de vítimas (incluindo agentes públicos) e a necessidade de produção de prova testemunhal renovada, justifica uma duração compatível com a busca da verdade real, não se verificando qualquer retardamento injustificado.

2.
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A custódia cautelar do paciente revela-se necessária e devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, além de imagens de câmeras de segurança que mostram o paciente ingerindo bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, e o encontro de seus documentos pessoais no automóvel abandonado após o sinistro.

A gravidade concreta da conduta justifica a medida extrema. O paciente, em estado de embriaguez e alta velocidade, atropelou um grupo de pessoas que prestava socorro a outro acidente, vitimando fatalmente um policial militar no exercício de suas funções e uma adolescente, além de causar lesões graves em outra vítima. O
modus operandi
e o total desprezo pela vida humana demonstram a periculosidade do agente.

Ademais, o paciente permaneceu
foragido por quase dois anos
, sendo capturado apenas em 30/04/2025, no Estado do Mato Grosso, em região distante do distrito da culpa. Tal evasão sistemática e prolongada evidencia o fundado receio de que, em liberdade, o réu torne a frustrar a aplicação da lei penal.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR 2 ANOS. DENEGAÇAO. 1. Em face da condição de foragido do paciente durante dois anos, que ocasionou a suspensão do processo, não há legitimação para a revogação de sua prisão preventiva, diante do risco de violação à instrução criminal e futura aplicação da lei penal, corroborados pela existência de antecedente criminal. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.”

(TJ-PA - HC: 00477718520158140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/09/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos. 4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 692701 RJ 2021/0291130-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021)

Demonstrada a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade dos fatos e ao histórico de fuga do paciente.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
,
mantendo a prisão preventiva do paciente DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA,
nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/02/2026